Tribunal: CARF
Processo: 18184.000944/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000944/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
TUBOCAP ARTEFATOS DE METAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado os
pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada,
apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que dele conhecia.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18184.000944/2007-16, em face do acórdão no 16-16.336, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em 13 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000944/2007-16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000944/2007-16

fevereiro de 2008, no qual entenderam os membros colegiados por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“1.Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito onde foram apurados
valores referentes à contribuição dos segurados empregados, descontados da
remuneração e não recolhidos à seguridade Social. Referida contribuição incidiu sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, no período de 11/05, 12/05, 08/06 a
13/06, que foram informadas pela própria empresa nas Guias de Pagamento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP. Como houve o desconto da remuneração
dos empregados, conforme consta no Relatório Fiscal (item I), além de lavrar a presente
NLD, a autoridade fiscal também lavrou Representação Fiscal para Fins Penais,
informando tal fato ao Ministério Público Federal, como pode ser constatado nas
informações constantes, ora anexadas às fls. 41/43. Importa o crédito no montante de R$
419.952,36 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e trinta e
seis centavos), consolidado em 29/10/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls.30/33, alegando em síntese:
2.1. que a notificação fiscal não comprovou a exatidão no que tange as irregularidades
cometidas pela Impugnante, apenas anexando certidões da dívida da empresa referente
às diferenças previdenciárias devidas pela empresa;
2.2. que tais importâncias existiram apenas contabilmente, ou seja, no papel, pois a
empresa pagou seus empregados deduzindo-as do respectivo pagamento das verbas
previdenciárias, não efetuando os depósitos destinados ao INSS, porque eles não
existiam;
2.3. que o fato da inexistência de dinheiro descontado é exatamente o ponto crucial, pois
a empresa não poderia agir de outra maneira, mesmo não querendo e sem qualquer
intenção de sonegar aquilo deve, não só no que se refere às contribuições devidas ao
INSS, bem como todas as demais despesas;
2.4. que tal situação se deu única e tão somente por dificuldades financeiras, o que
caracteriza seu estado de necessidade;
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a Impugnante solicitou que o lançamento seja declarado nulo, com
conversão do julgamento em diligência, devolvendo-lhe o prazo de defesa, ou ainda,
autorizando ou determinando um parcelamento referente ao débito.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 62/68, bem
como juntou documentos às fls. 69/81, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000944/2007-16

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Analisando-se o recurso voluntário apresentado pela contribuinte verifica-se que
inexiste fundamentos a serem analisados, haja vista que os argumentos do recurso voluntário
extrapolam o limite da lide, entendo não deve ser conhecido o recurso, pois não há exposição dos
motivos do inconformismo quanto ao lançamento ou, ainda, quanto a decisão recorrida.
Por oportuno, reproduzem-se abaixo alguns trechos do recurso voluntário
apresentado:
“Faz-se mister esclarecer que, o constante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, recebida pela Recorrente, no que tange as diferenças de contribuições
previdenciárias, não condiz com a realidade dos fatos.
Esclareceu ainda que, a empresa Recorrente, foi fundada há muitos anos, e sempre
honrou seus compromissos, possuindo até hoje um conceito elevado junto a sua
clientela e fornecedores, face a honestidade e retidão com que sempre se pautaram seus
sócios e subordinados.
Entretanto, desde o advento dos malfadados planos econômicos ainda acrescidos pela
influência nefasta dos reflexos exteriores, as empresas em quase sua totalidade, viveram
e vivem até hoje, dias de verdadeiro desespero e impotência, para poderem sobreviver a
essa ecatombe nacional.
MM. Julgadores,
A empresa Recorrente, fez menção em sua impugnação interposta anteriormente, sobre
a pessoa de seus sócios, ora réus, homens de caráter ilibado, aos quais nada existe que
os desabone, diante desse quadro, tão nosso conhecido, foram obrigados para sua
sobrevivência da empresa, a lançar mãos de recursos extremos, levantando empréstimos
bancários a altos juros; reduzir seu pessoal efetivo; diminuir gastos, etc.
Essa luta que perdura por diversos anos consecutivos, extremando-se até os dias de
hoje, dificulta inclusive, as relações da empresa Recorrente, junto a Bancos e
fornecedores o que a obriga até adquirir matéria prima, para continuidade de seus
serviços, contra pagamento a vista, pela restrição de crédito, oriunda de todo o acima
exposto.
TAL FATO, POR SI SÓ, CARACTERIZA SEU ESTADO DE NECESSIDADE.
Essa situação leva fatalmente à conhecida "bola-de-neve", cuja recuperação se traduz
em verdadeira luta, que em grande parte leva as empresas à falência.
Por todos esses fatos, a Recorrente, vem lutando desesperadamente para manter em
funcionamento a empresa, conscientes de sua responsabilidade para com todos aqueles
que durante tantos anos, os tem a seu serviço, acompanhado essa luta desesperada.
Assim, os referidos sócios, a longos anos não têm, sequer, retirado qualquer importância
da empresa para sua sobrevivência, chegando mesmo a serem socorridos por parentes e
amigos mais próximos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000944/2007-16

A Notificação recebida, não comprovou a exatidão, no que tange as irregularidades
cometidas pela Recorrente, apenas anexando certidões da dívida da empresa com o
INSS, referente as diferenças previdenciárias devidas pela empresa, incluindo o
financiamento dos benefícios concedidos devidos a Terceiros (Salário Educação, Incra,
Senai, Sesi, Sebrae), previstas no art. 11 do parágrafo único, alínea "a" da Lei 8.212/91.
O que verificou-se foram importâncias existiram apenas contabilmente, ou seja, no
papel, pois a empresa pagou seus empregados, deduzindo-as do respectivo pagamento
das verbas previdenciárias, por elas não existirem. Não efetuou os depósitos destinados
ao INSS, PORQUE ESTES NÃO EXISTIAM.
Ínclitos Julgadores,
Esclareceu a Recorrente ao Sr° Auditor Fiscal, o fato da inexistência do dinheiro
descontado, que trata-se do ponto crucial, a chaga da ferida da empresa, e mais, como
poderia ela agir de outra maneira, mesmo não querendo e sem qualquer intenção de
sonegar aquilo que a empresa deve, não só no que se refere às contribuições devidas ao
INSS, bem como todas as demais despesas?
Por fim, esclareceu a Recorrente, ao Sr° Auditor Fiscal, que tal situação, deu-se única e
exclusivamente por dificuldades financeiras, e não para infringir as leis e eximir-se de
suas obrigações.”
Após tais considerações, a contribuinte realiza a transcrição de dispositivo legal
quanto ao cabimento de seu recurso, assim como colaciona trechos da decisão recorrida. Após, assim
expõe e requer:
“Nobre Julgadores,
Absurdo se faz tal decisão, haja vista que, os motivos relevantes do presente caso, se
tratam de assunto de suma importância, onde a empresa Recorrente não deixou de
manifestar o seu interesse em parcelar o referido débito, necessitando para tanto, de
prazo suplementar para a concessão de deferimento, independentemente do órgão
responsável.
A Recorrente demonstrou através de sua impugnação anteriormente protocolizada, além
de sua boa fé, o interesse em quitar o débito existente, entretanto, após a concessão de
parcelamento.
DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente requer que o presente recurso seja julgado totalmente
procedente, ratificando o pedido de anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, determinando ainda, a expedição de notificação /intimação ao órgão
competente, para a concessão de parcelamento do presente débito.
Diante disso, inexistindo matéria litigiosa, entendo que o recurso não deve ser
conhecido.
Assim, por não haver no recurso qualquer fundamento ou arrazoado contra o acórdão
da DRJ ou em face do lançamento, entendo que este não deve ser conhecido, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão no 2202-005.055,
julgado na sessão de 14/03/2019 por esta Turma julgadora, de relatoria do ilustre Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000944/2007-16

“(...) constato que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é
sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para
combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo
ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
(...)
O mero protocolo de recurso voluntário, com várias razões outras, todas diversas da
ratio decidendi da decisão hostilizada, sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância,
não permite conhecer o recurso voluntário.”
Portanto, seguindo o raciocínio acima, em nenhum momento do recurso voluntário o
recorrente ataca, seja por error in procedendo, seja por error in iudicando, onde estaria o equívoco
no julgamento proferido pela decisão de primeira instância para autorizar o conhecimento do recurso
voluntário, ocasião em que se analisaria se foi acertada ou não o acórdão recorrido.
Por fim, tendo em vista que a contribuinte manifestou interesse em promover o
parcelamento dos débitos, entendo por relevante referir que, para tanto, pode ela obter
informações quanto a adesão a parcelamento pela internet, consultando o site da Receita Federal
do Brasil pelo link https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/pagamentos-e-
parcelamentos/parcelamento ou, ainda, mediante atendimento presencial na Agência/ Delegacia
da Receita Federal do Brasil do domicílio fiscal da contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital